Tribunal: TJDFT
Processo: 0740930-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil e direito de família. Apelação civil. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Data do início. Entidade familiar caracterizada pelo período incontroverso. Alimentos. Ex-cônjuge. Pagamento do plano de saúde. Afastamento. Autonomia financeira. Desprovimento do recurso da autora. Provimento do apelo do réu.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para reconhecer a existência de união estável entre as partes a partir de agosto de 2010 e a sua dissolução em novembro de 2020, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, para determinar que o requerido continue responsável pelo pagamento do plano de saúde da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a união estável teve início em 2002 e se o réu deve ser obrigado a custear o plano de saúde da autora.
III. Razões de decidir
3.1 Ausente a prova cabal quanto à data do início da união estável, impõe-se o reconhecimento pelo período que restou incontroverso, o que se deu com a afirmação do requerido de que a união estável se iniciou em agosto de 2010.
3.2 Justificado o afastamento do pagamento do plano de saúde da autora pelo réu, diante da demonstração da capacidade econômica da demandante em prover seu próprio sustento, devendo ela se adaptar a sua nova realidade de autonomia financeira.
IV. Dispositivo
4. Desprovimento do recurso da autora. Provimento do apelo do réu.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.723.